Tribunal: STF
Processo: HC 89078
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva. Custódia
   cautelar decretada na decisão de pronúncia. Fundamentação idônea.
   Constrangimento ilegal não caracterizado. Aplicação do art. 312
   do CPP. Não é ilegal a decisão de pronúncia que decreta a prisão
   preventiva do réu com base numa das hipóteses do art. 312 do
   Código de Processo Penal.